Tribunal: TJES
Processo: 5000069-20.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-20.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO SOBRE A SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO DE OFÍCIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou sua impugnação à execução de honorários advocatícios dativos, arbitrados em processo penal no valor de 100 URHs, totalizando R$12.386,00.

2.O juízo de primeiro grau determinou a atualização do débito e prosseguimento da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do Estado acerca da sentença que fixou os honorários advocatícios dativos compromete a validade do título executivo; e (ii) verificar se a execução pode prosseguir sem título líquido, certo e exigível.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A ausência de intimação do Estado da sentença que fixou os honorários inviabilizou o contraditório e a ampla defesa, impedindo o trânsito em julgado do capítulo condenatório.

5. Sem a ciência formal da Fazenda Pública, o título não se aperfeiçoou, inexistindo certeza e exigibilidade da obrigação.

6.Trata-se de questão de ordem pública, reconhecível de ofício, que acarreta a nulidade da execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido. Execução declarada nula de ofício, por inexistência de título executivo válido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da sentença que fixa honorários advocatícios dativos impede o trânsito em julgado do capítulo condenatório. 2. Sem a regular intimação, inexiste título executivo líquido, certo e exigível, impondo-se a nulidade da execução.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000069-20.2022.8.08.0052

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO SOBRE A SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO DE OFÍCIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou sua impugnação à execução de honorários advocatícios dativos, arbitrados em processo penal no valor de 100 URHs, totalizando R$12.386,00.

2.O juízo de primeiro grau determinou a atualização do débito e prosseguimento da execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do Estado acerca da sentença que fixou os honorários advocatícios dativos compromete a validade do título executivo; e (ii) verificar se a execução pode prosseguir sem título líquido, certo e exigível.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A ausência de intimação do Estado da sentença que fixou os honorários inviabilizou o contraditório e a ampla defesa, impedindo o trânsito em julgado do capítulo condenatório.

5. Sem a ciência formal da Fazenda Pública, o título não se aperfeiçoou, inexistindo certeza e exigibilidade da obrigação.

6.Trata-se de questão de ordem pública, reconhecível de ofício, que acarreta a nulidade da execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido. Execução declarada nula de ofício, por inexistência de título executivo válido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da sentença que fixa honorários advocatícios dativos impede o trânsito em julgado do capítulo condenatório. 2. Sem a regular intimação, inexiste título executivo líquido, certo e exigível, impondo-se a nulidade da execução.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Execução de Honorários Advocatícios Dativo
ajuizada por
ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O exequente narra que atuou como advogado dativo no processo nº 0001252-24.2016.8.08.0052. Alega que, por sentença, foram fixados honorários em seu favor no valor de 100 (cem) URHs, totalizando R$12.386,00, a ser pago pelo executado. Requer a condenação do Estado ao pagamento do valor devido.

O Estado do Espírito Santo apresentou impugnação à execução (ID 11591702)

O juízo de primeira instância proferiu decisão (ID 11591704) que
REJEITOU
a impugnação e determinou a remessa dos autos para a Contadoria para atualização do débito.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 11591706), requerendo a redução dos honorários advocatícios por suposta desproporcionalidade e excesso, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 11591707) defendendo a manutenção da sentença.

Em despacho (ID 14368048), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a aparente nulidade do título executivo, pois o Estado do Espírito Santo não teria sido intimado da sentença que fixou os honorários advocatícios no processo de conhecimento.

As partes se manifestaram nos IDs 14469276 e 14589883. O exequente defendeu que a ausência de intimação não gera nulidade, enquanto o Estado alegou que a falta de intimação impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A preliminar de dialeticidade recursal não se sustenta. O recorrente demonstrou claramente seu inconformismo com a decisão e expôs os motivos para sua reforma, apresentando fundamentos de fato e de direito suficientes. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

Ao adentrar no exame de mérito, vislumbrei uma questão de ordem pública, que deve ser suscitada de ofício, qual seja, a nulidade da execução.

Antes de explicar sobre a nulidade constatada, é importante registrar que, a fim de evitar a prolação de decisão surpresa, em cumprimento dos arts. 9 e 10 do CPC, pontuo que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a questão, conforme se observa do ID 14368048, sendo as manifestações acostadas aos IDs 14469276 e 14589883.

Dito isso, anoto que a execução em questão se baseia em honorários advocatícios arbitrados em uma ação penal, no processo nº 0001252-24.2016.8.08.0052, na qual o Exequente atuou como defensor dativo. O título executivo é o capítulo da sentença que fixou a verba honorária em 100 URHs, totalizando R$12.386,00.

Entretanto, uma análise do processo original revela que a sentença, embora tenha fixado os honorários, não determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para tomar ciência da condenação. Na verdade, a sentença condicionou a expedição da certidão de crédito ao trânsito em julgado e à manutenção dos honorários. Veja-se:

A ausência de intimação do Estado acerca da sentença que o condenou ao pagamento dos honorários constitui um vício que impede o trânsito em julgado deste capítulo da decisão.

O contraditório e a ampla defesa da Fazenda Pública, que defende o patrimônio público, não foram devidamente exercidos, uma vez que não lhe foi oportunizado contestar ou recorrer do valor fixado. O próprio Estado reconheceu este fato ao se manifestar no processo de execução e também na petição de ID 14589883.

Embora o juízo a quo tenha rejeitado a impugnação do Estado, a ausência de intimação da sentença de origem é uma questão de ordem pública que torna a execução prematura e, consequentemente, nula.

O título executivo, neste caso, não se aperfeiçoou de forma válida, pois a parte devedora não foi formalmente notificada da obrigação, violando o devido processo legal.

Dessa forma, a execução não possui um título executivo líquido, certo e exigível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do recurso e, de ofício,
ACOLHER
a preliminar de nulidade da execução, por inexistência de intimação nos autos do processo de conhecimento e, consequentemente, INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)